Tribunal: TJSP
Processo: 1015448-89.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização. Sentença de procedência. Insurgência da autora. Quantum indenizatório bem fixado que não comporta alteração. Ausente comprovação da contratação dos serviços, todavia, os juros de mora devem ser computados a partir do evento danoso. Inteligência do enunciado da Súmula 54, STJ. Honorários advocatícios que comportam

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização. Sentença de procedência. Insurgência da autora. Quantum indenizatório bem fixado que não comporta alteração. Ausente comprovação da contratação dos serviços, todavia, os juros de mora devem ser computados a partir do evento danoso. Inteligência do enunciado da Súmula 54, STJ. Honorários advocatícios que comportam majoração. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015448-89.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante GISLENE MARTINS DA SILVA ARANTES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o22742
Apelação Cível 1015448-89.2019.8.26.0564
São Bernardo do Campo
Apelante: Gislene Martins da Silva Arantes
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Mauricio Tini Garcia
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização. Sentença de
procedência. Insurgência da autora. Quantum
indenizatório bem fixado que não comporta
alteração. Ausente comprovação da contratação dos
serviços, todavia, os juros de mora devem ser
computados a partir do evento danoso. Inteligência
do enunciado da Súmula 54, STJ. Honorários
advocatícios que comportam majoração. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenizatória, julgou procedente o pedido para o fim de
declarar a inexigibilidade da dívida objeto da demanda e condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais à autora fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em razão da sucumbência, foram fixados os honorários devidos ao patrono da autora
em 10% do valor da condenação (fls. 123/127).
Inconformada, apela a autora. Insurge-se, inicialmente, contra o
valor fixado a título de danos morais. Defende, ainda, que os juros de mora devem
ser aplicados a partir do evento danoso e não da citação. Por fim, requer a majoração
dos honorários advocatícios para o patamar de 20% do valor da condenação. (fls.
132/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve resposta (fls. 138/145).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com indenização por danos morais, pela qual a autora alega que teve seu
nome apontado nos cadastros de proteção ao crédito pela parte ré sem que jamais
tivesse qualquer relação com a requerida.
A respeitável sentença julgou procedentes os pedidos,
declarando inexigível o débito objeto da demanda e condenando a ré ao pagamento
de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
estabelecendo a correção monetária a partir da sentença, acrescido de juros de mora
de 1% desde a citação, condenando a parte ré, por fim, ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela apenas a parte autora, requerendo a majoração do
quantum indenizatório, a fixação do termo inicial dos juros a partir do evento danoso
e a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em
20% do valor da condenação.
No que tange ao valor da indenização por danos morais, é certo
que a quantia fixada deve compensar o dano sofrido e, ainda, impor sanção ao
infrator, a fim de evitar o cometimento de novos atos ilícitos. Destarte, deve-se
sopesar a gravidade e a extensão da lesão, considerando sua duração e repercussão
social, assim como a conduta do agente que a provocou, sempre com observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a impedir
enriquecimento sem causa do lesado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, considerada a condição pessoal das partes, bem como
os fatos descritos, entendo adequada a fixação do valor da indenização em
R$5.000,00 (cinco mil reais), revelando-se valor razoável e adequado para causar
repreensão à ré, evitando a reiteração da conduta ilícita e, no tange à autora, para
compensar e atenuar os danos morais experimentados, sem, contudo, representar
enriquecimento imotivado.
Todavia, uma vez que não há provas da contratação dos serviços
da ré, de fato, o cômputo dos juros de mora deve incidir a partir do evento danoso,
que, in casu, remonta ao mês de fevereiro de 2018 (fl. 11) consoante enunciado da
Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar responsabilidade civil
extracontratual.
Nesse sentido:
NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO Pretensões declaratória de inexigibilidade
de débito e de indenização do dano moral julgadas
parcialmente procedentes Ausência de comprovação
da contratação ou da prestação do serviço Débito
inexigível Dano moral caracterizado Indenização
arbitrada a esse título em R$ 5.000,00 que não
comporta modificação Juros de mora que devem ser
computados a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula no 54, do Superior Tribunal de Justiça

Apelação não provida, provido em parte o recurso
adesivo.
(TJSP; Apelação
Cível
1016150-27.2019.8.26.0405; Relator: Sá Duarte; 33a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/10/2017; Data de Registro: 14/04/2020)
Do mesmo modo, a fixação dos honorários advocatícios em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor da condenação implica em valor aviltante que não remunera condignamente
o trabalho realizado pelo patrono da autora, ainda que considerada a simplicidade da
causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
Assim, majoram-se os honorários advocatícios para o patamar
de 20% do valor da condenação, já considerados o trabalho extra realizado em sede
recursal, nos termos do artigo 85, §11, do referido diploma.
Destarte, o apelo comporta parcial provimento, impondo-se a
alteração do termo inicial da incidência de juros de mora, bem como a majoração dos
honorários advocatícios, nos termos dispostos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora